Tribunal: TJDFT
Processo: 0740429-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740429-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAEZIA MARIA MEDEIROS COSTA MIGUEL IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SERVIRDORA DA GERÊNCIA DE SELEÇÃO E PROVIMENTO RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MAEZIA MARIA MEDEIROS COSTA MIGUEL contra ato atribuído a RAYANE FERREIRA DOS SANTOS e a IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR - GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento da posse da impetrante no cargo de professor de educação básica – área de atuação: fisioterapia. Relata a impetrante ter sido nomeada para o cargo em questão, conforme publicação no DODF de 16/11/2021, mas, quando da apresentação dos documentos exigidos para a posse, teve o direito líquido e certo negado por suposta ausência de diploma de Complementação Pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL). Afirma que possui tal diploma, tendo apresentado o diploma expedido pela Universidade Federal da Paraíba no Curso de Fisioterapia, concluído em 09/10/2000, e o histórico escolar do Curso de Formação Pedagógica em Ciências Biológicas da Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, concluído em 11/12/2021. Sustenta ser necessária a correção do equívoco cometido quanto à negativa de posse em decorrência de suposta “falta de diploma”. Acrescenta que a data estabelecida para a posse coletiva foi 15/12/2021, com prazo para posse efetiva no cargo da impetrante em 16/12/2021, sendo imprescindível a concessão da tutela de urgência para garantir o direito líquido e certo da impetrante de participar do ato. Requer a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars, para que os impetrados determinem a posse da impetrante, bem como seu comparecimento na posse coletiva determinada para o dia 15/12/2021, e, especificamente para o cargo de Fisioterapia, no dia 16/12/2021. Subsidiariamente, pretende a reserva de vaga até solução final da demanda. No mérito, requer a concessão da segurança, confirmando-se a liminar, para empossar a impetrante no cargo de professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, fisioterapia 20 horas. Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, cumpre salientar que o presente mandado de segurança foi concluso a esta Relatora às 18:11 do dia 15/12/2021. Feita essa breve consideração, observa-se que o Conselho Especial não detém competência para apreciar esta ação. Com efeito, assim dispõe o artigo 13 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador e os Secretários de Governo do Distrito Federal e os dos Governos dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nesses e nos de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios e os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores; e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal; f) o conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal; g) a ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados; h) o incidente de arguição de inconstitucionalidade; i) os embargos infringentes opostos aos próprios julgados e às ações rescisórias de competência das Câmaras; j) a carta testemunhável relativa a recursos especial, extraordinário ou ordinário; k) a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal e as respectivas reclamações, para garantir a autoridade de suas decisões.” In casu, a despeito de a impetrante incluir o Governador do Distrito Federal como uma das autoridades coatoras, não apontou qualquer conduta comissiva ou omissiva a ele imputada. Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra ato coator denominado “termo de negativa de posse” assinado por RAYANE F. SANTOS, conforme cópia de ID 31574104. Segundo consta na inicial, RAYANE FERREIRA DOS SANTOS é servidora da Gerência de Seleção e Provimento, da Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários, da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tal cargo público não consta no rol taxativo previsto no supracitado dispositivo regimental. Noutro giro, é certo que o artigo 100, XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõe que compete ao Governador do Distrito Federal “nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional.” Todavia, o “termo de negativa de posse”, ato considerado coator no presente writ, não figura dentre os atos de competência do Governador do Distrito Federal. Assim, faculta-se à ora impetrante buscar, em ação promovida contra a pessoa que detém pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda, e ainda, perante o órgão judicial competente, eventual tutela jurisdicional que entender cabível, não sendo o caso de se instaurar ação perante órgão funcionalmente incompetente, tampouco de suprimir instância. Esta Corte já se manifestou no mesmo sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VAGAS RESERVADAS AOS DEFICIENTES. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. 1. Sendo o Governador do Distrito Federal e o próprio ente distrital partes ilegítimas para a causa, devem ser excluídos da relação processual e, em relação a eles, denegada a segurança e extinto o processo sem julgamento de mérito. 2. Sobejando como autoridade impetrada o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, o Conselho Especial não detém competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança, devendo os autos serem encaminhados para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal. 3. Excluiu-se da relação processual o Governador do Distrito Federal e declinou-se da competência para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT.” (Acórdão 1100057, 20170020230059MSG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 54/56). Desse modo, impõe-se seja reconhecida a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal. Com o seu afastamento da relação processual, não mais subsiste competência do Conselho Especial para conhecer, processar e julgar esta impetração. Portanto, o processamento do presente feito deve ocorrer no âmbito de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, a quem o processo deve ser redistribuído. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Determino a redistribuição do mandado de segurança para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora